Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL PRATICADA POR MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição dos acusados pelo delito de fraude processual cometida por militar em serviço (art. 347 do CP c/c o art. 9o, inciso II, alínea “c”, do CPM), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do crime.

2. Deve ser declarada a extinção da punibilidade de um dos acusados que veio a falecer, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.